Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720465-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO GABRIEL MELO DA SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA, LETICIA POMPEU RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se os impetrantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça se já houve a apresentação de resposta à acusação, devendo trazer aos autos a respectiva peça processual. Em tempo, instrua o writ com cópia integral dos autos em referência, apontando os respectivos IDs importantes para apreciação do pedido liminar. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 14:54:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator